Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-61.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito não demonstradas. fraude na contratação de cartão de crédito praticada por terceiros que é fato incontroverso. responsabilidade da ré pelo evento danoso reconhecida.
É patente a falta de prudência da ré, pois o procedimento por ela adotado permitiu que terceira pessoa, de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito não demonstradas. fraude na contratação de cartão de crédito praticada por terceiros que é fato incontroverso. responsabilidade da ré pelo evento danoso reconhecida.
É patente a falta de prudência da ré, pois o procedimento por ela adotado permitiu que terceira pessoa, de posse dos documentos ou simplesmente dos dados de outra, celebre contratos fazendo-se passar por ela.

negativação do nome indevida. Dano moral configurado.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Também a negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral.

Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$10.000,00) revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

CONSECTÁRIOS DA MORA.
Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso.

Honorários advocatícios. Manutenção.
A verba honorária, arbitrada em 15% do valor da condenação, não se mostra exacerbada, segundo os critérios estatuídos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sua redução resultaria em arbitramento de verba aviltante ao nobre exercício da Advocacia, o que não se pode admitir.

Apelação não provida.